Tribunal: TJMT
Processo: 1003865-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003865-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 060.670.971-17 (ADVOGADO), FABRICIO DA SILVA VAZ - CPF: 060.282.701-99 (PACIENTE), Excelentissima Juiza do Direito da Vara Unica de Ribeirão Cascalheira (IMPETRADO), MARCOS PAULO CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 060.670.971-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 056.183.701-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
impetrado em prol de paciente acusado da prática dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com a pretensão de ver revogada a segregação cautelar imposta na origem, com arrimo em teses de inidoneidade da prisão preventiva e malfadado excesso de prazo na tramitação processual.

II. Questão em discussão

2. O
habeas corpus
versa sobre (i) a alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa, o que lhe credenciaria o direito de responder ao processo em liberdade; (ii) a suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) eventual ilegalidade por excesso de prazo na tramitação processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia reconheceu a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, remetendo a apreciação da tese de legítima defesa ao Tribunal do Júri, não havendo ilegalidade manifesta, portanto, que autorize a concessão da ordem com esteio nessa assertiva.

4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
supostamente empregado pelo paciente, justifica a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ao passo que a existência de registros criminais pretéritos do paciente, somada aos indícios de tentativa de evasão do distrito da culpa após o cometimento dos crimes, reforçam o
periculum libertatis
na hipótese.

5. O trâmite processual, apesar do tempo decorrido desde a prisão em flagrante do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo ou da acusação a caracterizar o alardeado excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando baseada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, não havendo falar em acolhimento da tese de legítima defesa quando se trata de matéria a ser submetida ao crivo do eg. Tribunal do Júri. 2. O excesso de prazo não se caracteriza quando a tramitação processual segue parâmetros razoáveis de celeridade, sem desídia do Judiciário ou do Ministério Público”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, arts. 121, §2o, I e IV, e 211; CPP, arts. 312, 313 e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 203320 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 753.271/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no HC 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12/09/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1003865-60.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS PAULO CASTILHO DOS SANTOS

PACIENTE:

FABRÍCIO DA SILVA VAZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n.
1000219-33.2024.8.11.0079 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 121, §2o, I e IV, e art. 211, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso em flagrante delito em
19/02/2024
, à conta da suposta prática dos crimes supramencionados. Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em prisão preventiva.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos
do encarceramento cautelar, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, ensejo em que também argumenta ter o paciente agido, na data fatídica, exclusivamente em
legítima defesa
, em meio a luta corporal travada com a vítima, que se encontrava, na ocasião, munida de armas de fogo, sendo ainda detentora de desfavorável histórico criminal; ao que acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
FABRÍCIO
, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e família constituída.

Ademais, em vista do tempo de encarceramento provisório do paciente, que se encontra preventivamente recolhido ao cárcere há
quase 01 (um) ano
, o d. impetrante sustenta a suficiência e melhor adequação ao caso das
providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 267700256 e ss.), posteriormente complementados pelo ID 267734790.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
267950275), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 268340339.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 271381364).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FABRÍCIO DA SILVA VAZ
foi preso em flagrante delito em
19/02/2024
, à conta da suposta prática dos delitos de
homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver
. Apresentado à d. autoridade judiciária na subsequente audiência de custódia, o paciente teve sua prisão pré-cautelar homologada e convertida em
prisão preventiva
.

Por clareza, registro que, por esses fatos, em 06/03/2024 o Ministério Público Estadual
denunciou
o paciente como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I e IV, e art. 211, ambos do Código Penal
. A denúncia foi recebida no dia 08/03/2024, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1000219-33.2024.8.11.0079.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 12h30min, em propriedade rural localizada no Assentamento Primorosa, o paciente
FABRÍCIO
, agindo com consciência e vontade, imbuído de inequívoca intenção de matar, por
motivo fútil
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, utilizando uma faca e um pedaço de madeira,
matou a vítima
Jean Carlos da Silva
.

Ato contínuo, segundo a narrativa ministerial, o paciente ainda
ocultou o cadáver da vítima
Jean Carlos da Silva
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos,
FABRÍCIO
e
Jean
consumiam bebida alcoólica e faziam uso de maconha quando iniciaram uma discussão, contexto em que partiram para agressões físicas.

Em dado momento,
FABRÍCIO
, munido de uma faca, desferiu diversos golpes pelo corpo da vítima, que caiu ao chão, apresentando intenso sangramento. Enquanto a vítima agonizava, o paciente pegou um pedaço de madeira e desferiu golpes violentos na região da cabeça de
Jean
, levando-o a óbito.

Em sequência,
FABRÍCIO
enterrou o cadáver e queimou diversos objetos em cima do local, no intento de ocultá-lo.

Conforme se vê dos autos do APFD n. 1000168-22.2024.8.11.0079, especialmente do Boletim de Ocorrência n. 2024.51350, policiais militares, logo após serem comunicados do ocorrido, deram início a diligências em busca de
FABRÍCIO
, que foi localizado e detido ainda no dia 19/02/2024, no período noturno, ao que se seguiu a conversão do recolhimento em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco que, em
27/08/2024
, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão de pronúncia
, oportunidade em que concluiu pela
presença de vestígios de materialidade delitiva
e de
indícios suficientes de autoria
em desfavor de
FABRÍCIO
, considerando, por outro lado, que a alegação de que o paciente teria agido exclusivamente em
legítima defesa
deveria ser apreciada pelo eg. Tribunal do Júri, porquanto não comprovada de maneira indene de dúvidas.

Com a interposição de Recurso em Sentido Estrito pela i. Defesa, a sentença de pronúncia foi
mantida em todos os seus termos
pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, consoante julgamento proferido em sessão ordinária realizada em
13/12/2024
. Na oportunidade, este i. órgão fracionário concluiu pela
necessidade de submissão da tese de legítima defesa ao crivo do eg. Tribunal do Júri
, bem como
indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela i. Defesa
.

Por clareza, transcrevo a ementa do r. julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA), INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS E LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFRONTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, §2o, I e IV, e art. 211 do Código Penal), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. Alegação de legítima defesa, com pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras, além da revogação ou substituição da prisão preventiva do recorrente.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão são: (i)
alegação de excludente de ilicitude (legítima defesa), sustentando que o réu teria agido para repelir agressão injusta e atual da vítima
; (ii) a exclusão das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando ausência de respaldo probatório mínimo; e (iii) o pleito de liberdade provisória, com a revogação ou substituição da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia é uma decisão de admissibilidade, que exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão competente pela soberania dos veredictos, decidir sobre a procedência das teses defensivas e qualificadoras.

4.
A legítima defesa foi considerada controvertida, diante de elementos probatórios conflitantes e testemunhos que não confirmaram, sem sombra de dúvidas, a versão do réu, inviabilizando seu reconhecimento sumário nesta fase
.

5. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram mínimo amparo em elementos probatórios colhidos na instrução, demonstrando que a motivação teria relação com desentendimento anterior, que a vítima teria sido surpreendida em condições desfavoráveis à sua defesa, bem como possivelmente submetida a sofrimento físico excessivo. Não se mostrando manifestamente improcedentes, devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

6.
A prisão preventiva possui natureza
rebus sic stantibus
, ou seja, sua decretação e sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, de forma que, à vista da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do ilícito, e a conveniência da instrução criminal, revela-se legítima a manutenção de recolhimento cautelar do réu
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária certeza plena, cabendo ao Tribunal do Júri julgar o mérito das alegações defensivas.

2. A exclusão de qualificadoras é incabível na fase de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

3.
A legítima defesa, quando controvertida, deve ser submetida ao exame do Tribunal do Júri, não podendo ser reconhecida de plano.

4.
A manutenção da prisão preventiva é justificada se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal
”.

(N.U 1000219-33.2024.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024). — Destaquei.

Nesse cenário, portanto, conquanto o d. impetrante defenda a tese de que, ao desferir os golpes que ceifaram a vida do ofendido,
FABRÍCIO
intencionava tão somente defender a si mesmo e à dignidade sexual de sua companheira, tendo atuado, portanto, sob a proteção da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, deve ser reiterado o entendimento, já consolidado no
acórdão do recurso em sentido estrito, transitado em julgado em
03/02/2025, de que se cuida de
matéria reservada à competência do eg. Tribunal do Júri
.

Não bastasse, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
. Por clareza, reproduzo excerto da decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva do paciente, em sede de audiência de custódia,
in verbis
:

“[...]
Em relação ao periculum libertatis,
mostra-se necessária para garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta da conduta imputada
, pois
segundo o próprio relato do custodiado perante a autoridade policial
,
este ceifou a vida da vítima a pauladas e com vários golpes de faca, após uma discussão que ele nem sequer soube especificar o motivo, tendo, posteriormente, cavado um buraco e colocado o corpo da vítima, jogado galhos e entulhos em cima e ateado fogo, o que revela a sua periculosidade social.

Assim, a garantia da ordem pública, além de visar
impedir a prática de outros delitos
, busca também
assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário
.

Os fatos acima evidenciam
acentuado risco à incolumidade pública
, suficientes para justificar a segregação cautelar como
medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo
,
não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei.

[...] Assim,
CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FABRICIO DA SILVA VAZ
, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
”.

(Decisão de ID 142010267 – autos n. 1000168-22.2024.8.11.0079). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido

pela d. autoridade judiciária acoimada coatora quando da prolação da
decisão de pronúncia
(27/08/2024), oportunidade em que
se rejeitou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, com a reiteração dos fundamentos outrora empregados e o acréscimo da menção a seus
registros criminais pretéritos
, bem como à sua aparente
tentativa de fuga
logo após a prática dos delitos.

Por clareza, transcrevo excerto do r.
decisum
:

“[...] Para
conveniência da instrução criminal em plenário
e para a
garantia da ordem pública
, o acusado NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, motivo pelo qual
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO PRONUNCIADO FABRICIO DA SILVA VAZ
, e, por consequência lógica, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva feito em audiência,
pois trata-se de crime grave, o pronunciado ostenta considerável rol de antecedentes criminais (ID. 158995844) e ainda informou, em juízo, que após o crime evadiu-se do local juntamente com sua família, sendo encontrado posteriormente por policiais militares em um caminhão, o que demonstra o risco à instrução criminal e risco a escorreita aplicação da lei penal
.

Sendo assim,
não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar e restando aquela decisão devidamente fundamentada, é inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade
(TJ-MT 10019302420218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021).

Aliás,
a imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
(STJ - AgRg no HC: 629160 RS 2020/0313550-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)”.

(ID 167096967 – autos n. 1000219-33.2024.8.11.0079). — Destaquei.

Ao apreciar o Recurso em Sentido Estrito n. 1000219-33.2024.8.11.0079, por sua vez, esta c. Câmara Criminal, em
13/12/2024
, reputou
acertada
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
, ao
indeferir
o pedido de
liberdade provisória
formulado em prol do increpado, consoante se vê da seguinte transcrição do acórdão,
in verbis
:

“[...] Vê-se que,
ao fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, fora aliada a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar
, os quais, volvendo os olhos à decisão primeva, consistem, em síntese, na
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta do fato
, evidenciado pelo
modus operandi
, que ocorreu por motivo torpe, com requintes de crueldade e emprego de recurso que impossibilitou

a defesa da vítima, nos moldes bem esmiuçados alhures.

A isto se aliou
a necessidade de ser resguardada a conveniência da instrução criminal
, diante da
potencial tentativa do réu em se evadir do distrito da culpa
, conforme registrado nos depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência
Diozef Ferreira Rabelo
e
Valtair Bittencourt De Carvalho
, confirmado que
o réu não foi localizado no local do fato e foram necessárias diligências para realizar sua prisão
(ID 240370213).

[...] Logo,
é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida ao recorrente, muito menos em sua substituição por pedidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, quando a prisão preventiva por ele suportada ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, principalmente diante do reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia”.

(N.U 1000219-33.2024.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024). — Destaquei.

Com efeito, no que concerne à
gravidade concreta

dos delitos imputados ao paciente, colhe-se dos autos que, em razão de
desentendimento
ocorrido enquanto
FABRÍCIO
e
Jean
faziam uso conjunto de
substâncias entorpecentes
(álcool e maconha), tiveram início
agressões físicas
, em meio às quais
FABRÍCIO
teria imposto
intenso sofrimento à vítima
, ao golpeá-la por diversas vezes, inclusive após
Jean
já se encontrar inconsciente e caído ao solo; vindo o paciente, posteriormente, a
enterrar o cadáver
e buscar
ocultá-lo
ainda mais ao realizar a queima de objetos sobre o local.

Nessa linha, ao que se extrai dos autos, o exame pericial revelou que, além de
lesão corto-contusa na lateral direita da cabeça da vítima
e da
fratura em ambas as laterais de seu maxilar
, subsistia a provável ocorrência de
03 (três) séries de golpes
contra o ofendido: uma destinada à
lesão na lateral direita do tórax
, outra às
04 (quatro) lesões no abdômen
e, por fim, às
27 (vinte e sete) na região do tórax
(Laudo Pericial n. 522.2.13.9191.2024.163309-A0, ID 163390315 – autos n. 1000219-33.2024.8.11.0079).

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Como se não bastasse, deve-se considerar que, conforme evidenciado pelo d. juízo
a quo
na decisão de pronúncia, os policiais militares que diligenciaram na captura do acusado relataram, na fase instrutória, que, quando se dirigiram ao
locus delicti
, encontraram
a casa revirada
,
sem sinal da presença de FABRÍCIO e de sua família
, que só foram localizados posteriormente,
na estrada
, andando na direção do Município de Ribeirão Cascalheira/MT, tendo
FABRÍCIO
e sua esposa apresentado versões distintas acerca do que teria ocorrido no local; circunstâncias em que se efetuou, portanto, sua
prisão em flagrante
, a atrair o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Em idêntico sentido preceitua o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Acresça-se, outrossim, que verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, que
FABRÍCIO
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, consoante se vê do ID 267725771 – Págs. 115-117, circunstância que
corrobora
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta o d. impetrante que, por motivos não imputáveis ao paciente, o trâmite da ação penal se prolonga por tempo demasiado, a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
e ensejar, via de consequência, a concessão de liberdade ao acusado.

A razão, porém, não lhe socorre!

Há muito firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o posicionamento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação da ação penal estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Tendo sido a
denúncia
ofertada em
06/03/2024
, foi recebida em
08/03/2024
, ao que se seguiu a citação do acusado que, por meio de sua defesa técnica, apresentou
resposta à acusação
em
16/04/2024
.

Na sequência, se designou
audiência instrutória
para a data de
07/08/2024
, posteriormente redesignada para o dia
22/08/2024
, vindo a ser realizada, ainda, audiência em continuação no dia seguinte (
23/08/2024
), quando então se declarou
encerrada a fase instrutória
.

Em
27/08/2024
, se proferiu
sentença de pronúncia
, a qual, combatida pela i. Defesa por meio de Recurso em Sentido Estrito, foi
mantida
em todos os seus termos pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, em sessão ordinária de julgamento realizada em
13/12/2024
, com o trânsito em julgado do correspondente acórdão em
03/02/2025
.

Devolvidos os autos à primeira instância, o d. juízo
a quo
, em
06/02/2025
, designou a
Sessão de Julgamento
para o dia
08/05/2025
, às 08:00 horas, alinhavando, nos informes prestados a esta eg. Corte de Justiça, se tratar da
primeira data disponível na pauta da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT
(ID 268340339).

Logo, apesar da preocupação do d. causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FABRÍCIO DA SILVA VAZ
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025